Tribunal: TJBA
Processo: 0006043-29.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0006043-29.2012.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO REQUERIDA NA INICIAL. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira, em face de sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de veículo, com garantia fiduciária, julgou procedente o pedido inicial, mas, além da consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, declarou a rescisão do contrato de financiamento. O inconformismo mira, exclusivamente, a parte do
decisum
que determinou a rescisão contratual, aduzindo ocorrência de julgamento
extra petita
, por ausência de pedido expresso na exordial, acerca da extinção do vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que, em ação de busca e apreensão, declara a rescisão do contrato garantido por alienação fiduciária, sem pedido expresso do Autor, configura julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário, apenas, o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, sendo que a ação de busca e apreensão objetiva, exclusivamente, a retomada do bem, para consolidar a sua posse e propriedade, não incluindo, por si só, a extinção do vínculo contratual, salvo expressa previsão em pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 66 da Lei nº 4.728/65 e do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

O princípio da adstrição do julgador ao pedido, previsto nos arts. 128 e 460 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 141 e 492 do CPC/2015), impõe ao Magistrado a obrigação de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedada a concessão de provimento jurisdicional além do requerido, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
.

A ausência de pedido específico, na inicial, configura hipótese típica de julgamento
extra petita,
quando a sentença,
ex officio
, extingue o contrato celebrado entre as partes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A manutenção da declaração de rescisão contratual compromete o direito das partes à apuração de eventual saldo residual, após a venda do bem, e à discussão de créditos ou débitos remanescentes, violando o equilíbrio contratual, inerente às relações de crédito garantidas por alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.728/1965, art. 66; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 1º; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.779.751/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 0033912-58.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 0300357-46.2013.8.05.0256, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1091949-82.2023.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024; TJ-RO, Apelação Cível nº 7001602-12.2023.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0006043-29.2012.8.05.0256
, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, tendo como Apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
sendo

Apelado
JO
Ã
O BATISTA ALMEIDA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.